Tribunal: TCU
Processo: 006.171/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TTCE instaurada pelo FNS em desfavor do estabelecimento comercial Farmcenter Ltda., solidariamente com Aluizio Ferreira de Souza e Sergio Gomes Machado, em razão da aplicação irregular de recursos do SUS no âmbito do Programa FarmáciaPopular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
Acórdão 7025/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Farmcenter Ltda. (entidade beneficiária), solidariamente com Aluizio Ferreira de Souza (sócio administrador) e Sergio Gomes Machado (sócio administrador), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 14/3/2013 e 14/10/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 1/11/2018 (expedição de notificações de cobrança, peças 20-22) e 19/4/2022 (emissão da Nota Técnica 225/2022, relatando as irregularidades encontradas e solicitando instauração de tomada de contas especial, peça 8); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 54-56) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 57), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 006.171/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluizio Ferreira de Souza (XXX.868.056-XX); Farmcenter Ltda (65.306.888/0001-30); Sergio Gomes Machado (XXX.671.756-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.